Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702907-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLAINE DE OLIVEIRA FRABRICIO contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 30% do valor bloqueado em sua conta bancária e a intimou para apresentar proposta de pagamento ou indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ser configurado ato atentatório à dignidade da Justiça. Requer liminarmente a antecipação de tutela com fim de que seja liberado o valor penhorado no importe de R$ 871,90 (oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos). No mérito, pede pelo provimento do recurso para determinar a revogação da decisão que determinou a penhora de parte de seus rendimentos, bem como para reconhecer e declarar que não praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de impugnação à execução apresentada pela parte executada no ID 111628088, na qual almeja o desbloqueio do valor penhorado via SISBAJUD, sob a alegação de que a constrição judicial recaiu sobre verba de salarial. É o quanto basta relatar. DECIDO. Os documentos apresentados pela executada demonstram que a quantia bloqueada se reveste do caráter de impenhorabilidade parcial, porque a jurisprudência tem solidificado entendimento de que 30% (trinta por cento) do salário não é considerado verba alimentar, podendo ser objeto de penhora. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. REGRA FLEXIBILIZADA QUANDO NÃO SE LOCALIZA BENS DO DEVEDOR. 1 Impenhorabilidade do salário. A impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, inciso IV do CPC vigente não é absoluta. Antes mesmo da vigência da regra atual a jurisprudência já apontava a possibilidade de excepcionar casos concretos diante das condições fáticas (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 2 Ante a falta de outros bens a serem penhorados e mantida a subsistência digna do devedor, a penhora que se limita a 30% dos rendimentos deste não se mostra ilícita (Processo: 07009377520158070000, Relator Designado(a): JOAO LUIS FISCHER DIAS), sendo esta o único meio de garantia da efetividade da prestação jurisdicional. 3 Reclamação conhecida, mas não provida. Custas pelo reclamante.." (Acórdão n.942234, 07003796920168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para determinar o desbloqueio imediato de 70% do valor penhorado via SISBAJUD. Operada a preclusão, proceda-se à transferência de 30% para uma conta judicial e EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte exequente, intimando-a para retirada/impressão, no prazo de 3 (três) dias. No mais, INTIME-SE a parte ré para apresentar proposta de pagamento da dívida, na qual ofereça, de plano, o depósito da 1a parcela, ou BENS passíveis de penhora, e seus respectivos valores, sob pena de reconhecimento de prática de ATO ATENTATÓRIO à dignidade da justiça, o que implicará, nos termos do art. 774, §único do NCPC, na fixação de MULTA de até 20% sobre o débito exequendo. Prazo de 03 dias, sob pena de prosseguimento do feito e eventual incidência da multa citada. Cumpra-se.” Irresignada, a executada interpôs o presente agravo. No tocante à penhora parcial, sustenta que os valores bloqueados são decorrentes do pagamento de verbas salariais, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. DECIDO. Em que pesem as argumentações da agravante, o novo Código de Processo Civil relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Assim, em princípio, não há óbice para a penhora de percentual do salário da executada, ora agravante. Portanto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Confiro, porém efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito